Tribunal: TJDFT
Processo: 0713539-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713539-88.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSANE MARIA DIEHL ARRIVABENE AGRAVADO: DIEHL ARRIVABENE ENSINO DE LINGUAS LTDA - ME DECISÃO Homologo o pedido de desistência do recurso, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 14 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora